Tribunal: STF
Processo: HC 71370
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-21
Data de publicação: 1995-11-21

Ementa:
EMENTA:   "HABEAS-CORPUS".   JÚRI:   HOMICIDIO   DUPLAMENTE
QUALIFICADO. SEGUNDO JULGAMENTO. NULIDADES.
          1.  Não há como  declarar novamente  a nulidade do primeiro
julgamento,  como requerido,  porque  ja declarado  nulo  por decisão
transita  em  julgado;  além  disto,   ja  foi  realizado  o  segundo
julgamento.
          2.  Não ocorre nulidade quando  a copia da Ata da Sessão de
Julgamento  do Tribunal do  Júri juntada aos  autos não esta assinada
pelo  Juiz,  se  o  original,   registrado  no  livro  próprio,  esta
devidamente assinado, e quando não se poe em duvida a autenticidade
da copia.
          3.  Não ocorre violação do princípio da ampla defesa nem há
nulidade a ser declarada quando a apelação e interposta por termo nos
autos  por "erro ou  injustiça na aplicação  da pena" (CPP, art. 593,
III, "c") e o defensor, devidamente intimado, não apresenta as razoes
perante  a segunda instância (CPP, art. 600, par.4.), porque
aplica-seao  caso o  art. 601  do CPP;  além disto,  mesmo sem  o
arrazoado, o Tribunal  de  Justiça  examinou  em  profundidade  a
matéria apelada (Súmula 523). Precedente.
          4.  Também não há nulidade  se o Relator redigiu o seu voto
no singular e a copia juntada aos autos esta apenas por ele assinada.
          5. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.